Tribunal: TJSP
Processo: 1032537-96.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores (ombros e cotovelos) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032537-96.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e MERCEDES-BENZ DO
BRASIL (assistente litisconsorcial do réu) , é apelado DANILO BERNARDI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032537-96.2017.8.26.0564 -Voto no 24.518
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1032537-96.2017
APELANTES:
INSS e Mercedes-Benz do Brasil (assistente
litisconsorcial do réu)
APELADO:
Danilo Bernardi
COMARCA:
São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
VOTO No 24.518
Acidentária
LER em membros superiores (ombros e
cotovelos)
Dúvida a respeito da incapacidade
laborativa e do nexo causal
Necessidade de
conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida
sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária,
para solução da controvérsia, a conversão do julgamento
em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Apelação do INSS e da empregadora (assistente
do réu) contra r. sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados
de concessão de auxílio-acidente e conversão de auxílio-doença
previdenciário em acidentário, por se entender comprovada a
incapacidade em razão de LER em membros superiores, relacionada ao
trabalho (fls. 708/712).
O INSS, primeiro, refere que o perito não teria
respondido a todos os seus quesitos, causando-lhe prejuízo. Também
aduz pela aplicação do reexame necessário. No mérito, após tecer
considerações sobre os requisitos necessários à concessão de
benefícios pela Previdência e sustentar a suspensão de efeitos de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032537-96.2017.8.26.0564 -Voto no 24.518
3
antecipatória, requer a improcedência do pedido (fls. 716/720).
Como assistente litisconsorcial, recorre a empregadora suscitando, em síntese, a
não comprovação de
incapacidade e de sequelas consolidadas, e a inexistência do nexo
causal, afirmando a natureza degenerativa das moléstias, fatores
extralaborais no desenvolvimento das patologias e que as atividades
exercidas não seriam repetitivas e/ou agressivas. Pugna pela
improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela fixação do termo
inicial na juntada do laudo (fls. 735/745).
Contrarrazões do autor ao recurso da autarquia
(fls. 724/731).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por montador (fl. 37),
fundada em alegação de LER em membros superiores (ombros e
cotovelos), que atribui às condições de trabalho.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
previdenciário, cuja natureza reputa equivocada, pugnando pela
conversão ao homônimo acidentário. Ademais, apesar da alta médica,
entende persistirem sequelas incapacitantes, vindo em busca de
indenização acidentária.
Com base no laudo técnico, que reconheceu
incapacidade em ombros e cotovelo esquerdo, a r. sentença julgou o
pedido procedente, condenando o INSS, além da conversão almejada,
também, ao pagamento do auxílio-acidente e demais cominações legais.
Todavia, ainda estão presentes dúvidas sobre os
requisitos legais que ensejam a reparação acidentária, sendo necessária
a complementação da prova.
Com efeito, embora o expert tenha entendido
pela incapacidade parcial e permanente (fl. 465), a conclusão não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032537-96.2017.8.26.0564 -Voto no 24.518
4
mostra seguramente confirmada por demais elementos do laudo e
documentos dos autos.
Como se observa, consta do exame físico
escassos achados, pois marcado apenas por positivação às manobras de
Jobe e Neer (ombros) e “compatíveis” para epicondilite (cotovelo) à
esquerda. No mais, as limitações referidas estão atreladas a queixas
álgicas, logo, subjetivas, anotando-se ausentes hipotrofias ou sinais
flogísticos. Não há informação sobre os níveis de força e, quanto aos
cotovelos, consta que a mobilidade está preservada (fls. 463/464).
Vale
assinalar
que,
segundo
parecer
do
assistente médico da empregadora, presente ao exame pericial (fl. 463),
a investigação da mobilidade dos ombros restou prejudicada devido às
queixas dolorosas do autor a toda movimentação solicitada (fl. 636).
Por sua vez, não obstante o histórico de exames
complementares acostados (fls. 56/57, 60/73, 109/111, 171/172 e
442/445), também não se deflui deste quais as limitações objetivas
apresentadas pelo autor.
Não se ignora o tratamento cirúrgico de ombro
esquerdo (fls. 175/176) nem que os exames acima sugiram aspecto
crônico às moléstias, contudo, entendo que, ainda assim, impossível
aferir daí efetiva redução funcional.
Ainda sobre a cirurgia, realizada em 12.03.2018,
tenho que o lapso ocorrido até a avaliação pericial, em 07.12.2018 (fl.
461), conquanto tenha respeitado o intervalo sugerido pelo perito (fl.
181), regra geral, não se faz suficiente para assegurar a consolidação do
quadro e, de fato, represente o melhor estado de recuperação possível,
sendo que não há justificativa do expert para se entender de modo
contrário.
Corroborando nesse sentido, cumpre anotar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032537-96.2017.8.26.0564 -Voto no 24.518
5
o autor esteve em gozo de auxílio-doença no período de 19.03.2018 a
31.08.2018 (fls. 652 e 663).
Tais considerações merecem atenção e justificam
novo exame por "expert" da confiança desta Corte de Justiça, com
detalhado exame físico e laboratoriais atualizados.
No mais, constatada a incapacidade, também
cumprirá ao jurisperito lançar seu parecer acerca do nexo causal,
considerando, em especial, as atividades e características ergonômicas
apuradas em vistoria ambiental (fls. 597/600), a natureza das moléstias
atuais, e sua evolução durante o período de efetivo labor (prontuário
médico às fls. 239/273).
Por óbvio, poderá se valer de outros elementos
presentes
nos
autos
como
Perfil
Profissiográfico
(fls.
39/41),
recomendações e restrições de serviço emitidas (fls. 58, 118, 439),
laudos do INSS (fls. 659/664), histórico de exames já citado, e tantos
outros que formam o substrato apresentado, e, ainda, de novas
diligências que julgar pertinentes.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da confiança
desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre o quadro clínico
do autor e sua relação laboral, inclusive com todos os exames que julgar
necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a justa
solução da lide.
Designados dia e hora para a diligência ora
determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta com “AR”
para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONVERTO o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto de
Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-técnicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032537-96.2017.8.26.0564 -Voto no 24.518
6
acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias. Deposite, o INSS, a
importância de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários
periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se vista às
partes para manifestação, intimando-se, ainda, o autor para
apresentar contrarrazões ao recurso da assistente do réu (fls.
735/745), ficando autorizado o levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR